Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE.
1. A relação jurídica existente entre a locadora e a imobiliária não está ao alcance dos devedores. Assim, eventual lide decorrente dessa relação está adstrita ao mandante e ao mandatário.
2. Em embargos à execução, incumbe aos devedores, na condição de embargantes, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC. Precedente.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.